Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737518-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA RIBEIRO CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INCLUSÃO INDEVIDA NO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CDAS PRESCRITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública para cobrança de créditos tributários referentes a IPTU e TLP. 2. Exceção de pré-executividade oposta pela agravada, com alegação de prescrição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 0110533216 e 0110547306 e contestação da inclusão da agravada no polo passivo sem prova de transferência de propriedade. 3. Na origem, reconheceu-se a prescrição de duas das CDAs e se manteve a execução apenas em relação aos créditos remanescentes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição das CDAs no 0110533216 e 0110547306; (ii) determinar se é cabível a inclusão de Mônica Ribeiro Cavalcante no polo passivo, sem provas de transferência de propriedade; (iii) verificar se há cabimento na devolução de valores penhorados. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A exceção de pré-executividade é cabível para alegar questões de ordem pública, como a prescrição, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. 6. A prescrição da CDA no 0110533216 já havia sido reconhecida administrativamente, não sendo objeto de impugnação específica. Já em relação à CDA no 0110547306, a prescrição deve ser reconhecida, pois a constituição definitiva do crédito ocorreu em 01/01/1999, e a execução foi ajuizada somente em 2004, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. 7. A discussão sobre a legitimidade passiva é matéria de ordem pública, que, portanto, pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, ainda que já tenha sido alegada anteriormente, eis que sobre ela não incide a preclusão. 8. O reconhecimento da responsabilidade tributária não enseja automático redirecionamento da execução em curso, que exige a substituição da certidão de dívida ativa, nos termos da Súmula 392 do STJ. O entendimento sumulado supracitado permite a substituição da certidão apenas paras as hipóteses de correção de erro material ou formal, que não é o caso. 9. Mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada, a liberação do valor penhorado em sua conta é medida imperiosa. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido, mas não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 174, parágrafo único, inciso I, art. 130. Código Civil, arts. 884 a 885. Jurisprudência relevante citada: Súmula 392 do STJ. Acórdão 902058, 20120110340812APC, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2015. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 507, ambos do CPC, asseverando que, ao contrário do decidido pela turma julgadora, a questão da legitimidade passiva encontra-se preclusa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 505 e 507, ambos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. A propósito, acresça-se que há julgado do STJ em sintonia com a tese recursal, a saber: “As matérias de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, pois não se sujeitam, em princípio, à preclusão temporal; contudo, uma vez decididas não cabe novo pronunciamento judicial sobre o tema. (...) Operada a preclusão acerca da discussão sobre a legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, a questão não pode ser novamente submetida à apreciação do judiciário, em especial à luz de fundamentos que poderiam ter sido suscitados no momento oportuno.” (AgInt no AgInt no REsp 1880582 SP Relator Ministro Afrânio Vilela, DJe 15/8/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012